Tribunal: STF
Processo: MS 20986
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-09
Data de publicação: 1992-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SILVANIA,  ESTADO DE
GOIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ATO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO, PELO QUAL FOI REDUZIDO O RESPECTIVO COEFICIENTE DE
1,2 PARA 1,0, APÓS O DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
PASSA QUATRO, EM 1989. ALEGADA ILEGALIDADE, POR INOBSERVANCIA DAS
ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ANUAL, CONFIRMADAS PELO
ACRÉSCIMO VERIFICADO NO NUMERO DE ELEITORES.
          IRROGAÇÃO DESCABIDA, TENDO EM VISTA QUE O NOVO
ENQUADRAMENTO SE DEU COM BASE EM DADOS POPULACIONAIS OFICIALMENTE
FORNECIDOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA -
IBGE, DE UTILIZAÇÃO IMPERIOSA PELA CORTE DE CONTAS, A TEOR DA NORMA
DO ART. 91, PARAGRAFO 3., DA LEI N. 5.172/66, REDAÇÃO DADA PELA LC
N. 59/88.
          SEGURANÇA DENEGADA.